Tribunal: TJMT
Processo: 1041131-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041131-81.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARIO WILLIAM BRUNO DO NASCIMENTO COUTO - CPF: 737.755.332-49 (ADVOGADO), MANUEL ALEX MACIEL DA CONCEICAO - CPF: 048.716.272-25 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MANUEL ALEX MACIEL DA CONCEICAO - CPF: 048.716.272-25 (TERCEIRO INTERESSADO), C. P. S. - CPF: 020.039.152-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JESSICA CAROLINE DA SILVA - CPF: 703.870.781-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO WILLIAM BRUNO DO NASCIMENTO COUTO - CPF: 737.755.332-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
. Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Garantia da ordem pública. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Organização criminosa. Condições pessoais. Filha menor com necessidades especiais. Medidas cautelares diversas. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo singular que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando o relaxamento da prisão, subsidiariamente, medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

II. Questões em discussão

1) Ausência de pressupostos da custódia cautelar; 2) desproporcionalidade da prisão cautelar em relação à eventual pena a ser aplicada, ao argumento de que faria jus ao tráfico privilegiado; 3) condições pessoais favoráveis, sendo o paciente o único responsável pelos cuidados da filha de 6 (seis) anos “diagnosticada com Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, macrocefalia e autismo”; 4) suficiência de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão; 5) faz jus à prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

1. A decisão que converte o flagrante em preventiva indica materialidade e indícios de autoria, descreve circunstâncias concretas do fato e risco à ordem pública [concernente à quantidade e variedade de drogas, apetrechos de tráfico e elementos de possível atuação relacionada a facção criminosa], à constituir motivação cautelar idônea.

2. A alegação de provável reconhecimento do tráfico privilegiado e de regime inicial mais brando depende de valoração judicial futura e de exame probatório, a impedir sua utilização como fundamento para afastar a cautelaridade.

3. As condições pessoais favoráveis não justificam, por si, a revogação da prisão preventiva. Todavia, o quadro excepcional relacionado ao melhor interesse da criança e à proteção integral, admite-se a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, desde que suficientes para tutela da ordem pública.

4. O estudo psicossocial aponta vulnerabilidade no cuidado e no acesso a tratamento e escolarização da filha menor e portadora de cuidados especiais, que tem o pai como único cuidador, a reforçar a necessidade de recomposição de suporte parental, compatibilizada com aplicação de medidas cautelares e monitoramento.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida e parcialmente concedida, para desconstituir a prisão preventiva e impor medidas cautelares diversas: comparecimento aos atos processuais; proibição de se ausentar da Comarca sem autorização; comunicação de mudança de endereço; recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, com exceções vinculadas a trabalho e cuidados médicos da filha; monitoramento eletrônico, sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Tese de Julgamento:

1. A prisão preventiva por tráfico de drogas admite fundamentação na garantia da ordem pública quando lastreada em circunstâncias concretas do fato, como quantidade e variedade de entorpecentes e indícios de atuação associada a organização criminosa.

2. A eventual incidência do tráfico privilegiado e de regime inicial menos gravoso não afasta, por si, a cautelaridade, por depender de análise probatória e de valoração judicial futura.

3. A proteção integral e o melhor interesse da criança podem justificar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública.

Dispositivos Relevantes Citados:
CF/1988, art. 227; CPP, arts. 311, 312, 313, 318–A e 319, I, IV, V e IX; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudências Relevantes Citada
s: TJ, AgRg no HC n. 1.012.194/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 08.09.2025; STF, AgR no HC 214.240/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 08.08.2022; STF, HC 182.944/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.06.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 01.07.2020; STJ, AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 01.07.2020; TJMT, HC N.U. 1014514-89.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 26.08.2022; STJ, HC n. 626.775/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.02.2021; STJ, AgRg no HC 583.110/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.09.2020; STJ, RHC 119.133/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22.09.2020.

Doutrina relevante citada:
DIAS, Marcus Vinicius de Souza; MARQUES, Fernanda Ribeiro Baptista; et al. Relações pai-filho e o cuidado da criança com deficiência: olhar da equipe de saúde.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1041131-81.2025.8.11.0000 – COMARCA DE
LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE: DR. DR. MARIO WILLIAM BRUNO DO NASCIMENTO COUTO

PACIENTE:

MANUEL ALEX MACIEL DA CONCEIÇÃO

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de MANUEL ALEX MACIEL DA CONCEIÇÃO contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de incidente processual (PJE nº 1011496-17.2025.8.11.0045), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 329898495).

O impetrante sustenta: 1) ausência de pressupostos da custódia cautelar; 2) desproporcionalidade da prisão cautelar em relação à eventual pena a ser aplicada, ao argumento de que faria jus ao tráfico privilegiado; 3) condições pessoais favoráveis, sendo o paciente o único responsável pelos cuidados da filha de 6 (seis) anos “
diagnosticada com Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, macrocefalia e autismo
”; 4) suficiência de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão; 5) faz jus à prisão domiciliar.

Pede a concessão da ordem para o relaxamento, subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar (ID 329898492), com documentos (ID 329901351 / ID 329898499).

O pedido liminar foi indeferido (ID 330381860).

O Juízo singular prestou informações (ID 330716435).

A i. 28 Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, com sugestão de providencia de ofício, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO POR INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. AINDA, SE PRETENDE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR AO PLEITO DE PRESTAR CUIDADOS DE SAÚDE À FILHA INFANTE, COM NECESSIDADES ESPECIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA DETERMINADA COM A DEVIDA OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS FATOS. DECISÃO JUSTIFICADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI, PELA QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS, ALÉM DA REINCIDÊNCIA DO PACIENTE, DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA DISTINTAS DAS PRISÕES. PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO ACOLHIMENTO. ARGUIÇÃO DE QUE OS PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE, A EXISTÊNCIA DE TRABALHO E ENDEREÇO FIXOS, AUTORIZAM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DE QUE AS CONDIÇÕES PESSOAIS, AINDA QUE FAVORÁVEIS, SE MOSTRAM IRRELEVANTES FRENTE A PRESENÇA DO PERICULUM LIBERTATIS. CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA NECESSIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA A FILHA INFANTE, DE CINCO ANOS, PESSOA COM AUTISMO, MICROCEFALIA E TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PAI PRA GERIR OS TRATAMENTOS DA CRIANÇA. PAPEL ADE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA INFANTE QUE VEM SENDO DESEMPENHADO A CONTENTO PELA MADRASTA E PELA AVÓ PATERNA DA CRIANÇA, APESAR DE SEU QUADRO DELICADO DE SAÚDE. REQUISITOS PARA PRISÃO DOMICILIAR NÃO PREENCHIDOS. ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO AS HIPÓTESES DE EXCEPCIONALIDADE FIXADAS PELO STF. CASO EM QUE O TRÁFICO FOI PRATICADO NA RESIDÊNCIA EM QUE O PACIENTE MORA COM A INFANTE, EXPONDO-A A RISCO. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE NÃO PERMITE O DEFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 318–A DO CPP. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM COM SUGESTÃO DE PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO PARA TUTELA OS DIREITOS DA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS”.
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 337722397)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 14.11.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação
:

“[...] De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência n. 2025.365772, termos de depoimento, auto de apreensão e laudo de drogas. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti, verifico estar presente o pressuposto do periculum libertatis, tendo em vista que a soltura da indiciada oferece risco para a sociedade, ante às substâncias entorpecentes apreendidas, tanto em sua quantidade e variedade. [...]

O custodiado Cícero Pereia Sales afirmou que comercializava drogas para a facção criminosa “Comando Vermelho” e indicou aos policiais outra casa onde haveria mais entorpecentes. No referido endereço, foi localizado Manuel Alex Maciel da Conceição, que se encontrava na via pública em frente às residências. Ao perceber a aproximação da equipe, arremessou ao solo uma barra de aproximadamente 500 g de substância análoga à cocaína e deitou-se no chão.

Questionado sobre a existência de mais entorpecentes, Manuel apontou aos policiais um local sob uma árvore, onde estava escondida uma sacola contendo 15 (quinze) invólucros de substância análoga à maconha.

Manuel Alex Maciel, relatou ainda possuir elevada dívida com o Comando Vermelho.

Ao todo, a equipe logrou êxito em apreender:

a) uma porção de cocaína, pesando 540,03 gramas;

b) 30 (trinta) porções de maconha, pesando 820,01 gramas;

c) R$ 110,00 em espécie;

d) uma sacola preta contendo diversos sacos zip-locks;

e) um aparelho celular; e

f) uma balança de precisão.

A quantidade e natureza da substância entorpecente, assevera grave periculosidade à saúde pública.

Ademais, em que pese a primariedade do custodiado, a autoridade policial apontou que este possuía diretamente a quantia elevada de 500 (quinhentas) gramas de cocaína e supostamente estava realizando a mercância a mando da facção criminosa “Comando Vermelho”, conforme narrado pelos depoimentos.

Verifica-se assim que, ante as circunstâncias da prisão, a concessão de liberdade ao flagrado, nesse momento, coloca em risco a garantia da ordem pública.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva dos indiciados.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de MANUEL ALEX MACIEL DA CONCEIÇÃO já que se encontram presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP. [...].”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito – PJe 1011496-17.2025.8.11.0045, ID 215091274)

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada
nas apreensões de “
a) uma porção de cocaína, pesando 540,03 gramas; b) 30 (trinta) porções de maconha, pesando 820,01 gramas; c) R$ 110,00 em espécie; d) uma sacola preta contendo diversos sacos zip-locks; e) um aparelho celular; e f) uma balança de precisão
” (PJe 1011496-17.2025.8.11.0045).

A diversidade de
drogas, a localização de apetrechos comumente utilizado no tráfico e “
a mercância a mando da facção criminosa “Comando Vermelho”
, demonstram risco social,
a justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 1.012.194/SP, Rel.: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 8/9/2025).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (
STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022
; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.7.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) [...] (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000)
.” (TJMT, HC N.U 1014514-89.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 26.8.2022)

Assim sendo, o ato constritivo mostra-se fundamentado.

Por seu turno, a assertiva de que o paciente fará jus à minorante do tráfico privilegiado consiste em mero exercício de futurologia (TJMT, HC 1014795-74.2024.8.11.0000 – relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 18.6.2024), de modo que depende de análise probatória, pelo juiz da causa (STJ, HC nº 494.713/SP – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 14.5.2019), sobretudo porque sequer foi oferecida denúncia.

Outrossim, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas ao delito atribuído ao paciente [tráfico de drogas – de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão].

Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.2.2016; HC 319962/SP – relatora Minª. Maria Thereza de Assis; RHC 67470/TO – relator Min. Ribeiro Dantas – 17.3.2016).

Quanto aos predicados pessoais, o paciente demonstrou possuir trabalho lícito (ID 329898496) na empresa BRF, “
de segunda a sexta-feira e que aos sábados fazia diárias em um lava-jato e aos domingos vendia camisetas na sua residência para complementar a renda familiar
” (ID 337722399), endereço fixo [Rua Topazio, 1188N, Q. 23, L. 17, Bairro Telesse Junior, Lucas do Rio Verde – ID 329898499], além de ser pai de Alice Beatriz Andrade Maciel, de 6 (seis) anos de idade (ID 329898497), portadora de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), autismo e macrocefalia (ID 329898498), cuja condição pressupõe a imprescindibilidade da presença paterna.

Realizado o estudo psicossocial da família [elaborado pela psicóloga Elarita Caroline Iurezaki Alves e pela assistente social Adriana Bonicontro do Nascimento], constatou-se que a criança mora [há dois anos] com o paciente e sua companheira [Juliana Gabrieli Cardoso] na Comarca de Lucas do Rio Verde; após a prisão, Juliana Gabrieli Cardoso assumiu os cuidados da menor, prestando assistência à menina. Outrossim, a avó paterna, Sra. Flavia Lobato Maciel e seu companheiro Sr. José Atanásio dos Santos Junior, se deslocaram de seus domicílios de origem para Lucas do Rio Verde para auxiliar nos cuidados com a neta (ID 337722399).

Note-se que, mesmo diante da existência de rede de apoio, o relatório psicossocial revela situação preocupante, pois a criança não está fazendo uso de medicamentos, não recebe nenhum tratamento de saúde no momento e não estaria frequentando a escola. Estas circunstâncias revelam a necessidade do restabelecimento da companhia paterna, como instrumento essencial ao desenvolvimento infantil, com “
fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado
” (STJ, HC n. 626.775/PR – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.2.2021).

Frise-se que “
a família precisa se envolver no cuidado do filho com deficiência de forma integral e em conjunto
”, reconhecendo-se “
a importância da figura e do papel do pai nos cuidados da criança e na divisão de tarefas
”. Ressalta-se, ademais, que a presença ativa do pai contribui para que as crianças se tornem mais calmas, centradas e seguras durante o processo de reabilitação, sendo associada a melhores significativas nos resultados na evolução clínica, do mesmo modo, observa-se que a participação paterna exerce papel equilibrador no núcleo familiar (DIAS Marcus Vinicius de Souza, Fernanda Ribeiro Baptista Marques e outros. Relações pai-filho e o cuidado da criança com deficiência: olhar da equipe de saúde.
https://rsdjournal.org/rsd/article/download/23647/21039/285778
).

Com efeito, ao se considerar
o
possível
envolvimento
do paciente com outros membros da facção do “
Comando Vermelho
”, bem como por possuir condenação [6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por roubo majorado pelo concurso de agentes – TJPA, AP 0806244-92.2021.8.14.0006 – em grau recursal], circunstâncias que denotam periculosidade social e risco de reiteração delitiva, a simples revogação, torna-se inviável a revogação da sua prisão (AgRg no HC 583110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; RHC 119.133/RO - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 22.9.2020)
. Todavia, os
elementos acima apontados permitem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Nesse contexto, impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), em face do pressuposto da garantia da ordem pública, desde que adotadas medidas cautelares suficientes para garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e CONCEDIDA
EM PARTE
para substituir
a prisão preventiva do paciente
MANUEL ALEX MACIEL DA CONCEIÇÃO
pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno [das 20h e 6h], nos finais de semana e feriados, somente podendo se ausentar para
trabalhar, levar a filha a consultas médicas ou tratamentos, ou em caso de urgência médica devidamente comprovada
; 5) monitoramento por tornozeleira eletrônica (CPP, art. 319, I, IV, V e IX), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, após lavratura do respectivo termo de compromisso, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

Outrossim,
DETERMINA-SE
o traslado do parecer da PGJ à Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Comarca de Lucas de Rio Verde, para ciência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025